Tribunal: CARF
Processo: 15746.720118/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720118/2021-44
ACÓRDÃO
2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

O.L.T. TRANSPORTES LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE
ALÇADA. SÚMULA CARF 103.
Aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento em segunda
instância. Valor total (tributo + multa) inferior ao patamar da Portaria MF
no 2/2023. Recurso de ofício não conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
CONTRADITÓRIO. PRAZO DO MPF. JURISDIÇÃO DIVERSA. QUEBRA DE
SIGILO.
Inexistência de nulidade. Desnecessidade de intimação prévia quando
presentes elementos suficientes ao lançamento (Súmula CARF 46);
contraditório que se instaura com a impugnação (Súmula CARF 162);
prorrogação/irregularidade do MPF que não acarreta nulidade (Súmula
CARF 171); validade de lançamento por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa
(Súmula CARF 27). Alegada quebra de sigilo bancário afastada: inexistem
requisições bancárias ou uso de e-Financeira em face das PJs recorrentes,
limitando-se a consultas à fiscalizada e a sócios pessoas físicas.
GRUPO ECONÔMICO. ART. 30, IX, DA LEI 8.212/1991 C/C ART. 124, II, DO
CTN. SÚMULA CARF 210.
Comprovada a integração das recorrentes em grupo econômico de
fato/irregular, é solidária a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias, prescindida a demonstração do interesse
comum do art. 124, I, do CTN. Argumento de inaplicabilidade do art. 116
do CTN rejeitado: dispositivo não integra a motivação do lançamento e, de
todo modo, sua ausência de regulamentação não obsta a análise do caso.

Fl. 10978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e 3 Recursos Voluntários apresentados por Del Rico
Transportadora de Cargas Ltda. (fls. 10.916/10.937), CNT Transporte e Logística Ltda. (fls.
10.940/10.954) e Mac Express Transporte e Logística Ltda. (fls. 10.957/10.974), devedores
solidários, contra o acórdão 101-019.986 da 13a Turma da DRJ01, que revisou o acórdão 101-
017.913, que por sua vez revisou o acórdão 101-016.992.
A controvérsia é originada de ação fiscal, que resultou no lançamento de
contribuição previdenciária, incluindo cota patronal, GILRAT e terceiros (Salário Educação, INCRA,
SEBRAE, SEST e SENAT), acrescido de multa qualificada de 150%.
Foi verificado pela fiscalização que o contribuinte O.L.T. TRANSPORTES LTDA,
optante pelo Simples Nacional, compunha grupo econômico de fato e irregular com outras
empresas não optantes pela sistemática e alocava empregados das demais empresas do grupo,
sem o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
A fiscalização apurou que a empresa não possuía sede real nem veículos
compatíveis com a atividade de transporte, apresentou livros-caixa com despesas e receitas
fictícias, declarou massas salariais absolutamente incompatíveis com a receita informada ao
Simples Nacional, simulou emissão de CT-es e omitiu movimentações financeiras. Constatou-se,
ainda, que os sócios formais eram interpostas pessoas, sendo o efetivo beneficiário João Max
Fl. 10979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
3
Preis, já autuado em operações idênticas em outra empresa do mesmo grupo econômico
irregular. No Relatório Fiscal constatou-se que:
(i)
a empresa fiscalizada não possui instalações físicas indicadas em seu
endereço, qual seja, na Rua José Bernardo Pinto, 1.120 – Vila Guilherme –
São Paulo/SP – CEP: 02.055- 001, conforme comprovado pelas figuras 24
e 25, que demonstram que neste endereço existe um galpão,
corroboradas também pelas informações e confirmações dadas pela
SABESP e pela ELETROPAULO, de que, na época do período fiscalizado
2017/2018 e no ano de 2020 até a data atual, este contribuinte não
ocupava este endereço, o que explica os motivos pelos quais as
correspondências enviadas via correio pela fiscalização sempre
retornaram e também o porquê dos responsáveis NUNCA terem
informado à fiscalização o novo endereço, mesmo tendo sido intimado
VÁRIAS VEZES a fazer isso, além de explicar também a “reclamação” e
“estranheza” do fiscalizado em apresentar as contas de água, esgoto e
energia elétrica, solicitadas via intimação fiscal, já que não as possuía;
(ii)
as instalações físicas de sua filial CNPJ no 08.100.548/0003-87, cujo
endereço consta como Av. Paranavaí, 772, Salas 1 e 2, Maringá/PR,
pertencem na verdade, conforme comprovado por fotos (figura 13), à
empresa do Grupo Econômico de Fato e Irregular TFT Logística e
Transportes EIRELI, CNPJ no 05.868.751/0003-00 que é o mesmo também
da empresa TFT Express Logística e Transportes Ltda, CNPJ no
15.587.873/0003-81;
(iii)
A empresa fiscalizada não possui veículos de transporte registrados em
seu balanço patrimonial, confirmado também por consulta ao RENAVAN,
(conforme figura 26 abaixo dos sistemas informatizados da RFB) e nem
contratos de alugueis de veículos de empresas terceirizadas (caso ela
utilizasse veículos de terceiros, para justificar os serviços de transporte
feitos), o que é estranho e anormal, já que se trata de uma empresa cujo
objeto social é o transporte de cargas, e nem sequer há quaisquer
despesas registradas em seus Livros-Caixa relacionadas à manutenção de
veículos, pagamento de IPVA, licenciamentos de veículos, etc;
(iv)
os valores pagos relativos a salários dos funcionários registrados nos
Livros-Caixas são totalmente incompatíveis com os declarados em GFIP,
com as folhas de pagamento e com as DIRFs. Esta incompatibilidade se
justifica, do ponto de vista do contribuinte fiscalizado, pois ele não
poderia registrar em seus Livros-Caixa uma despesa maior do que o
faturamento (como ficou comprovado pelo valor das massas salariais
informadas nas GFIPs). E o faturamento registrado no Livro-Caixa não
poderia ser maior do que os limites previstos pela legislação do Simples
Nacional, para a empresa de pequeno porte ser optante por este sistema,
Fl. 10980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
4
sob pena de sofrer a exclusão do Simples Nacional, sem prejuízo das
demais sanções;
(v)
as despesas salariais de 2017 (R$ 7.784.222,60) verificadas nas GFIPs
Anexos 11 a 14, (confirmadas nas folhas de pagamento e nas DIRFs,
Anexos 5 e 6) superam em 1.879,96% a Receita Bruta (R$ 393.150,90)
declarada em 2017 na Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais – DEFIS, do Simples Nacional, e as despesas salariais de 2018 (R$
9.910.241,96) superam em 2.286,86% a Receita Bruta declarada na DEFIS
em 2018 (R$ 415.200,00), respectivamente, ou seja, as informações de
valores de receita e de despesas prestadas na Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, de interesse do Simples Nacional são,
salvo melhor juízo, falsas.
(vi)
a quantidade de empregados no final do período de 2017, informada na
DEFIS, foi de 23 (vinte e três) e do período de 2018, foi de 26 (vinte e seis)
empregados. Ocorre que, conforme verificado nas GFIPs (somente da
matriz, CNPJ no 08.100.548/0001-15, sem contar a filial) as quantidades
declaradas de empregados foram muito superiores a estes valores, sendo
de 315 (trezentos e quinze) no final de 2017 e de 241 (duzentos e
quarenta e um) empregados, reforçando o fato de prestação falsa de
informações na DEFIS, a fim de transparecer normalidade junto ao
Simples Nacional, de tal modo a tornar “compatíveis” as despesas
informadas com a quantidade de empregados, quando na verdade as
quantidades de empregados informadas nas GFIPs se referem à quase
totalidade dos empregados do grupo econômico de fato e irregular;
(vii)
as receitas de “prestação de serviço” de transporte de 2018 registradas
nos Livros-Caixa são incompatíveis com os conhecimentos de transporte –
CT-e e com os valores informados nos PGDAS e na DEFIS de 2018;
(viii)
as despesas de água, esgoto e energia elétrica informadas pelo fiscalizado
nos seus Livros-Caixa são totalmente incompatíveis com as despesas
informadas pela SABESP e pela ELETROPAULO através de circularizações
realizadas junto a estas empresas. Na verdade, tais despesas informadas
nos Livros-Caixa foram “inventadas”, em clara prova de fraude, já que,
como abordado acima, o fiscalizado não ocupa e nem ocupava o endereço
informado à RFB no período de 2017/2018 e no ano de 20120 até a data
atual. Cumpre destacar que quem confeccionou e assinou os Livros-Caixa
foi o contador, Sr. Genesco Miranda, CPF no XXXXX.
(ix)
não foram emitidos conhecimentos de transporte eletrônico em 2017 (o
que configuraria, em tese, indícios de sonegação) e os conhecimentos de
transporte emitidos em 2018, além de terem valores irrisórios, não são
compatíveis com os valores informados no PGDAs e nas DEFIS, e, além
disso, possuíam como único destinatário (recebedor da mercadoria) uma
empresa do próprio grupo econômico de fato e irregular, a empresa TFT
Fl. 10981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
5
Express – Logística e Transportes Ltda, CNPJ no 15.587.873/0001-10, na
qual os sócios eram o Sr. João Max Preis e Sr. Aparecido (sócio do
fiscalizado), inferindo que, salvo melhor juízo, somado às outas provas e
indícios, (entre eles o fato de que, mesmo intimado, o fiscalizado não
apresentou as Notas Fiscais das prestações de serviços e nem das
mercadorias que acompanhariam o frete), estes serviços na prática
NUNCA foram executados, e sim houve apenas a simulação de serviços
prestados na emissão destes CT-es de 2018, para lastrear possível origem
de receitas, sendo esta conduta também caracterizadora de fraude;
(x)
vários funcionários do fiscalizado (inclusive os atuais sócios) pertenceram
a outras empresas do grupo econômico de fato e irregular que não são do
Simples Nacional, como a empresa Futura Brasil Express – Transporte
Rodoviário e Logística Ltda, por exemplo, conforme comprovado em
consultas ao portal do Simples Nacional;
(xi)
o reconhecimento em sentença trabalhista de grupo econômico e a
importante informação que um ex-empregado afirmou que “ os
pagamentos dos salários dos serviços prestados pelas empresas do grupo
econômico eram feitos por outra empresa”;
(xii)
o fato do fiscalizado não ter movimentação financeira, conforme consulta
à e-financeira. A movimentação financeira poderia comprovar a origem
da entrada de receita de serviços prestados, mas não havendo
movimentação financeira, é um forte indício de que não houve entrada de
receita de serviços, já que as prestações de serviços não foram
executados de fato, uma vez que, como já abordado acima, há forte
indícios de que a empresa foi constituída única e exclusivamente para
alocar os funcionários do grupo econômico de fato e irregular, no intuito
de reduzir drasticamente o valor das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações de seus empregados/segurados, já que
estando no Simples Nacional, esses valores são bem menores do que
seriam para as empresas em geral;
(xiii)
os dois sócios do fiscalizado, Aparecido de Morais Borges e Alessandro
Zareski, além de já terem sido ex-empregados das empresas do grupo
econômico de fato e irregular, possuindo cargos menos complexos
(trabalhadores agropecuários em geral), são sócios de várias empresas do
grupo, mas seus rendimentos e principalmente patrimônio, conforme
apurado pelas últimas Declarações do Imposto de Rende de Pessoa Física
– DIRPF, são irrisórios (apenas quotas de capital de empresas) em
comparação ao faturamento e ao lucro auferido pelo Grupo Econômico
de Fato e Irregular do qual são sócios, inferindo se tratar na verdade,
salvo melhor juízo, de interpostas pessoas;
(xiv)
apesar de Declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF de
2018/2019 dos sócios Aparecido de Morais Borges e Alessandro Zareski
Fl. 10982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
6
não haver patrimônio considerável (apenas quotas de capital de
empresas) e terem informado nestas declarações do imposto de renda
que
receberam
rendimentos
abaixo
de
R$
45.000,00,
houve
movimentação financeira, via Representante Legal, conforme consulta à
e-financeira, no ano-calendário de 2018 do sócio Aparecido, de um
montante superior à R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil) e do
sócio Alessandro um montante superior à R$ 13.600.000,00 (treze
milhões e seiscentos mil reais), reforçando mais ainda o fato de serem
interpostas pessoas do fiscalizado, que por sua vez pertence ao Grupo
Econômico de Fato e Irregular;
(xv)
a administração relacionada às questões trabalhistas do fiscalizado é feita
por terceiros, via procuração, para a procuradora Sra. Adriana Manzotti
Culpi, CPF no XXXXXX, que também é/foi responsável por gerir contas
bancárias das diversas outras empresas do grupo econômico, conforme
comprovado na análise das procurações do Grupo Econômico de Fato e
Irregular;
(xvi)
há fortes indícios de que o real beneficiário destas empresas do Grupo
Econômico de Fato e Irregular seja o sócio João Max Preis, CPF no XXXXX,
pois, além de ter sido sócio da empresa TFT LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA, CNPJ no 05.868.751/0001-48, integrante do grupo econômico de
fato e irregular, no período fiscalizado (2017/2018), e portanto SOLIDÁRIO
AO CRÉDITO A SER AQUI LANÇADO, junto com a TFT LOGÍSTICA E
TRANSPORTE LTDA, ele possui patrimônio considerável, conforme consta
em suas DIRPFs, e faz parte também, diretamente ou por meio de
familiares, do quadro social de diversas outras empresas, também com
patrimônio considerável. Soma-se a isso, o fato de que parte dos
empregados da empresa, a qual ele foi no sócio no período fiscalizado,
TFT LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, CNPJ no 05.868.751/0001-48
migraram para a OLT;
(xvii)
os indícios de que o real beneficiário destas empresas do Grupo
Econômico de Fato e Irregular seja o sócio João Max Preis, CPF no XXXXXX,
também é fortemente corroborado pelo fato da O.L.T, enquanto se
chamava Ômega Transportes Ltda, ter outorgado procuração, com prazo
INDETERMINADO, para o Sr. João Max Preis, para abrir conta em banco
em nome da empresa e possuir amplos e irrestritos poderes financeiros
em nome dela;
(xviii)
o sócio Alessandro, enquanto sócio da TFT LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA, CNPJ no 05.868.751/0001-48, outorgou procuração para o Sr. João
Max Preis, CPF no XXXXXX, para movimentação em contas bancárias junto
ao Banco do Brasil, sugerindo mais uma vez que quem detinha de fato o
controle das empresas era o Sr. João Max Preis;
Fl. 10983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
7
(xix)
a fiscalização constatou também que houve procedimento fiscal anterior
referente às contribuições previdenciárias na empresa do grupo
econômico de fato e irregular solidária TFT LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA, CNPJ no 05.868.751/0001-48, cujo sócio era o Sr. João Max Preis,
CPF no XXXXXX, controlada no e-processo no 13830.722730/2017- 91,
referente a 2013, relativo ao mesmo “modus operandi”, ou seja, esta
empresa também era optante do Simples Nacional, com despesas de
massa salarial informadas em GFIP superiores a 20% do valor da receita
bruta do mesmo período, o que ensejou a sua exclusão do Simples
Nacional, e-processo no 13830.722159/2017-12, Arrolamento de Bens, e-
processo no 13830.722732/2017-80 e Representação Fiscal para Fins
Penais, e-processo no 13830.722731/2017-35, inferindo que, salvo melhor
juízo, o procedimento de se escolher uma empresa do Simples Nacional e
“alocar” nela todos os empregados do grupo econômico de fato e
irregular, para reduzir o valor a pagar da contribuição previdenciária, se
voltou e continuou para a ora fiscalizada, O.L.T Transportes Ltda, relativo
ao período de 2017 e 2018.
Assim, na visão da fiscalização estariam presentes os seguintes fatos que levaram a
exclusão do simples nacional:
Assim, estes fatos, quais sejam (i) a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe
com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada
pela LC no. 123/2006, (ii) receita bruta anual do Grupo Econômico maior do que o
limite legal de R$ 3.600.000,00 em 2017 e de R$ 4.800.000,00 a partir de 2018) e
(iii) o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período são mais do que suficientes para que o
fiscalizado seja vedado a se manter no sistema diferenciado do Simples Nacional,
o que enseja a sua exclusão.
178. Deste modo, pelos motivos acima expostos, que comprovam a infração
expressa aos incisos II, IV e V do § 4°, do art. 3°, e inciso IX do art. 29 da LC n0.
123/2006,
esta
fiscalização
representou
através
do
e-processo
no
15746.721002/2021-22 a solicitação de procedimento de exclusão de ofício do
contribuinte do sistema de tributação diferenciado do Simples Nacional, na
condição de Empresa de Pequeno Porte, a partir de 01/01/2017, com base nos §§
6°, 9°, 9°A e 12° art. 3° e inciso V e § 1° do art. 29 da LC n° 123/2006.
179. Assim, com fundamento no § 5o do art. 29 e art. 33 da Lei complementar –
LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, foi emitido em 02/06/2021 o Termo de
Exclusão do Simples Nacional, no 2120/2021, cópia fls. 3.188/3.189, excluindo a
respectiva empresa fiscalizada, O.L.T. TRANSPORTES LTDA, CNPJ n°
08.100.548/0001-15, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, de que trata a Lei complementar – LC no 123, de 14 de dezembro de
Fl. 10984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
8
2006, por infração ao disposto nos incisos IV e V do § 4° do art. 3° e inciso IX e § 1o
do art. 29 desta lei, com efeitos a partir de 01/01/2017.
Os recorrentes são responsáveis solidários do lançamento, com fundamento no art.
124, I do CTN e no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91, por pertencerem ao grupo econômico que o
contribuinte.
Responsabilizou-se os mandatários da empresa com espeque no art. 135, III do CTN.
Houve expressa exclusão, pela fiscalização, da responsabilidade solidária das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), com fundamento no art. 151, §
2o da IN n. 971/2009.
Dentre os contribuintes e responsáveis, apenas a O.L.T. TRANSPORTES LTDA, a Del
Rico Transportadoras de Cargas Ltda., a Mac Express Transporte e Logística Ltda e a MWM Brasil
Transporte e Logística Ltda. apresentaram impugnações separadas entre si. A Futura Brasil Express
Transporte Rodoviário e Logística Ltda. apresentou impugnação intempestiva. Foi lavrado termo
de revelia (fl. 10.611).
O acórdão de impugnação n. 101-016.922, da 13a Turma da DRJ01, julgou
improcedentes as impugnações. Tendo em vista no não julgamento da impugnação da MWM
Brasil, foi proferido o despacho n. 26.387/2022, determinando o retorno dos autos para supressão
das omissões.
Em seguida, foi proferido o acórdão 101-017.913, que manteve a decisão de
procedência do lançamento em relação a OLT Transportes, e julgou procedente em parte as
impugnações dos solidários para excluir a responsabilidade sobre contribuições de terceiros.
Tendo em vista a ausência de interposição do recurso de ofício, foi proferido o
despacho n. 28.965/2022. Então, foi proferido o Acórdão 101.019.986, para sanar o vício.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO
MANIFESTO. CORREÇÃO DE ACÓRDÃO. Constatada a ocorrência de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, em acórdão proferido por Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, é proferido
novo acórdão em que se corrigem as inexatidões.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS. O
enquadramento no SIMPLES é opção do contribuinte, em virtude disso este tem
que atender os requisitos da Lei Complementar no 123/2006, não atendendo, as
Autoridades Competentes relacionadas na Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, poderão efetuar a exclusão do
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E TERCEIROS Todas as
remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Fl. 10985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
9
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento das contribuições sociais para
a SEGURIDADE SOCIAL e TERCEIROS.
Irresignados, Del Rico Transportadora de Cargas Ltda. (fls. 10.916/10.937), CNT
Transporte e Logística Ltda. (nova denominação de MWM Brasil Transportes e Logística Ltda.) (fls.
10.940/10.954) e Mac Express Transporte e Logística Ltda. (fls. 10.957/10.974) apresentaram seus
respectivos recursos voluntários, onde aduzem:
Del Rico Transportadora de Cargas Ltda.
Preliminares:
 Nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa – a recorrente não
foi intimada nem cientificada do procedimento fiscal, sendo incluída apenas
como solidária sem chance de se defender.
 Violação ao domicílio tributário – o PAF tramitou em Ribeirão Preto/SP,
quando a sede da empresa é em Suzano/SP, sem justificativa legal.
 Prazo da fiscalização – o procedimento extrapolou os limites do art. 7o, §2o,
do Decreto 70.235/72, sem motivação adequada para sucessivas
prorrogações.
 Quebra de sigilo bancário – teria ocorrido sem instauração de procedimento
fiscal próprio em face da empresa nem motivação idônea, em afronta à LC
105/2001.
Mérito
 Inaplicabilidade do art. 116, parágrafo único, do CTN – ausência de lei
ordinária regulamentadora impediria a desconsideração de atos por
dissimulação.
 Inexistência de grupo econômico – os indícios apontados (participação
mínima de sócios, uso de e-mail/telefone semelhantes, parcerias comerciais)
não configuram grupo econômico de fato nem irregular; não há confusão
patrimonial ou abuso de personalidade jurídica (art. 50 do CC).
 Ausência de interesse comum (art. 124, I, do CTN e art. 30, X, da Lei
8.212/91) – não há prova de que a recorrente tenha praticado
conjuntamente o fato gerador das contribuições previdenciárias.
CNT Transporte e Logística Ltda.
Preliminares
 Cerceamento de defesa – a DRJ apenas reproduziu argumentos do relatório
fiscal sem enfrentar os pontos da impugnação; não houve intimação da
Fl. 10986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
10
recorrente para acompanhar a fiscalização, em afronta ao contraditório e à
ampla defesa.
 Quebra ilegal de sigilo bancário – ausência de TDPF próprio e de intimação
prévia; não foram observados os requisitos do art. 6o da LC 105/2001 e do
Decreto 3.724/01.
 Prazo da fiscalização – ultrapassado o limite de 120 dias (mesmo
considerando suspensões pela pandemia), sem motivação válida para as
prorrogações, violando o art. 7o, §2o, do Decreto 70.235/72.
 Desrespeito ao domicílio tributário – procedimento correu em Ribeirão
Preto/SP, apesar da sede da empresa ser em São Paulo/SP, sem justificativa
legal; violação do art. 127 do CTN e dos princípios da motivação e da ampla
defesa.
Mérito
 Inaplicabilidade do art. 116, parágrafo único, do CTN – ausência de lei
ordinária regulamentadora inviabiliza desconsideração por dissimulação.
 Inexistência de grupo econômico – indícios apontados (mesmo domínio de
e-mail, parcerias comerciais com Futura Brasil, etc.) não comprovam
confusão patrimonial nem unidade gerencial; não há abuso da
personalidade jurídica (art. 50 do CC).
 Ausência de interesse comum – não demonstrado que a recorrente tenha
participado do fato gerador das contribuições (art. 124, I, CTN e art. 30, X, da
Lei 8.212/91).
Mac Express Transporte e Logística Ltda.
Preliminares
 Violação ao contraditório e à ampla defesa – a recorrente não foi
regularmente intimada para acompanhar a fiscalização nem cientificada dos
atos que lhe imputaram responsabilidade; houve afronta ao art. 5o, LV, da
CF e ao art. 23 do Decreto 70.235/72.
 Desrespeito ao domicílio tributário eleito – o procedimento foi conduzido
pela DRF Ribeirão Preto/SP, embora a empresa tenha sede em São Paulo/SP;
ausência de motivação para alteração do domicílio fiscal, contrariando o art.
127 do CTN.
 Extrapolação do prazo de fiscalização – o procedimento iniciado em
fevereiro/2020 superou o limite legal de 120 dias (art. 7o, §2o, Decreto
70.235/72), mesmo considerando suspensões da pandemia; inexistiu
justificativa motivada para prorrogações sucessivas.
Fl. 10987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
11
Mérito
 Inexistência de grupo econômico – o relatório fiscal não demonstrou
unidade de direção, confusão patrimonial ou abuso de personalidade
jurídica; alegações de que João Max Preis seria “sócio de fato” carecem de
prova (não há procurações outorgadas a ele).
 Participações societárias ínfimas dos sócios da recorrente em outras
empresas não autorizam a conclusão de grupo econômico.
 Procurações, contabilidade comum e parcerias comerciais não configuram
direção única ou abuso da personalidade.
 Ausência de interesse comum no fato gerador (art. 124, I, CTN e art. 30, X,
Lei 8.212/91) – não demonstrado que a recorrente tenha participado
conjuntamente na prática dos fatos geradores das contribuições.
 Inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – a empresa
mantém autonomia administrativa e patrimonial; o mero inadimplemento
não caracteriza abuso (art. 50 do CC).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso de ofício foi apresentado quando o valor a partir do qual a DRJ recorreria
de ofício estava previsto na Portaria MF n. 63/2017, em R$ 2.500.00,00.
Em 2023 a Portaria MF n. 2 ampliou o valor para R$ 15.000.000,00, contados o
tributo e encargos de multa. No caso presente, o valor principal dos tributos soma R$
5.062.193,73 e a multa alcançou R$ 7.593.290,10, totalizando R$ 12.655.483,83.
A Súmula CARF n. 103 dispõe que “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Assim, sendo o valor da soma de tributos e encargos de multa inferior a R$
15.000.000,00, deixo de conhecer o recurso de ofício.
Em relação aos três recursos voluntários, por serem tempestivos e preencherem os
requisitos de admissibilidade do Decreto n. 70.235/72, devem ser conhecidos.

2. Preliminares
Fl. 10988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
12
Todas as recorrentes arguem a nulidade do procedimento por não terem sido
intimadas a se manifestar ao tempo da fiscalização. A pretensão esbarra no teor da Súmula CARF
n. 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplica-se concomitantemente a Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Defendem também a nulidade pelo fato de o prazo da fiscalização ter durado mais
do que 120 dias. O tema também é superado por súmula CARF:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aduzem ainda que houve desrespeito ao domicílio tributário eleito pelo fato de a
fiscalização ter sido conduzida pela DRF de Ribeirão Preto, enquanto as empresas estão
domiciliadas em outras cidades. Há súmula CARF tratando da matéria:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a alegação de que a decisão se limitou a reproduzir os fundamentos do
relatório, entendo que, caso os argumentos e provas na forma como trazidos no relatório fiscal
sejam suficientes para convencer o julgador da higidez do lançamento, a fundamentação do voto
que contenha transcrição de parte do relatório não implica nulidade da decisão.
Os recorrentes CNT e Del Rico argumentam pela ilegalidade da suposta quebra de
sigilo bancário sem instauração de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Nos autos, não se identifica quebra de sigilo bancário em relação às pessoas
jurídicas Del Rico Transportadora de Cargas Ltda. e MWM Brasil Transporte e Logística Ltda. As
consultas à e-Financeira e o detalhamento de movimentações financeiras limitaram-se à
fiscalizada O.L.T. Transportes Ltda. e aos sócios pessoas físicas, inexistindo requisição a instituições
financeiras, TDPF próprio ou intimação prévia dirigida àquelas duas empresas. Quanto à Del Rico e
Fl. 10989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
13
à MWM, o relatório valeu-se apenas de dados cadastrais e declaratórios (p.ex., ECF/DEFIS, opção
ao Simples, QSA), sem juntada de extratos ou informações bancárias protegidas. Assim, não há
elementos que evidenciem violação do art. 6o da LC 105/2001 em desfavor de Del Rico e MWM,
razão pela qual a alegação de quebra de sigilo bancário deve ser afastada.
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
3. Mérito
No mérito, as alegações envolvem: (i) a falta de regulamentação do art. 116 do CTN,
o que impediria a sua autoaplicabilidade; e (ii) ausência de grupo econômico, ou participação de
cada uma das recorrentes no grupo econômico identificado, argumento que também se desdobra
na falta do interesse comum.
Entendo que a falta de regulamentação do art. 116 do CTN não é argumento
suficiente para afastar o lançamento.
Primeiro, porque o art. 116 do CTN não faz parte da fundamentação do
lançamento. A responsabilidade no caso é decorrente do art. 124, I do CTN e do art. 30, IX da Lei n.
8.212/91.
Segundo, pois mesmo se o art. 116 do CTN fizesse parte da fundamentação, a 2a
Turma do CSRF vem decidindo no sentido de que o dispositivo pode ser aplicado de forma
imediata. Vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. O art.
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e direta
pela Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições Previdenciárias,
cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de vínculo formal de
empregado, visando a aplicação do vínculo efetivamente existente. (Acórdão
9202-010.125, julgado em 23/11/2011)
Assim, o argumento deve ser rechaçado.
Quanto ao mérito da responsabilidade, antes da verificação da situação individual
de cada uma das empresas, é importante consignar que a Súmula CARF n. 210 deixou claro que
para a responsabilidade sobre contribuições previdenciárias, é suficiente a participação da
empresa em grupo econômico, sem haver necessidade de demonstração do interesse comum
previsto no art. 124, I:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 10990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
14
Assim, é prescindível a demonstração de interesse comum na situação que constitui
o fato gerador da contribuição previdenciária, que no caso estaria presente caso comprovado que
o empregado prestou serviço para uma empresa, estando registrado na folha de outra. O fato
gerador do tributo que é a contratação do segurado-empregado estaria aí no interesse de ambas
as empresas, o que parece ser a realidade dos autos.
Para solução do caso concreto, é importante verificar se de fato existe um grupo
econômico e se as recorrentes dele participam.
O grupo econômico, para fins jurídico-tributários, é a organização plural de sujeitos
formalmente autônomos (pessoas naturais ou jurídicas) que exercem atividade econômica de
modo coordenado sob direção unitária, voltada à realização de um interesse comum que
transcende os objetivos individuais de cada integrante. Trata-se de definição funcional, adequada
à responsabilização e a outras consequências jurídicas, porque privilegia o critério material da
atuação coordenada e do interesse compartilhado como núcleo do conceito.
Quanto às espécies, a classificação útil ao Direito brasileiro compreende três
categorias: (i) grupos de direito, formados por convenção expressa e registro nos termos da Lei
das S.A.; (ii) grupos societários de fato (ou grupos de fato regulares), decorrentes de relações de
controle ou influência significativa sem convenção formal; e (iii) grupos orgânicos (ou grupos de
fato irregulares), caracterizados por direção unitária exercida por meios funcionais,
administrativos ou operacionais, ainda que sem vínculo societário direto. Essa tripartição amplia a
dicotomia tradicional (direito/fato) e captura arranjos contemporâneos em que a coordenação se
dá por mecanismos econômicos e de gestão.
Os elementos estruturantes do grupo econômico são três: (a) pluralidade de
sujeitos; (b) direção unitária; e (c) interesse de grupo. A direção unitária é o elemento funcional
que confere coerência à atuação conjunta e pode manifestar-se por controle societário, influência
significativa, poder econômico, dependência técnica, marca, estrutura administrativa ou financeira
comum, etc. Já o interesse de grupo justifica a coordenação das atividades individuais em prol de
um resultado coletivo, sendo ele a razão de ser da direção unitária.
Na aplicação prática, a identificação do grupo exige leitura sistemática do conjunto
probatório, em atenção à heterogeneidade de critérios entre os ramos do Direito (societário,
trabalhista, concorrencial, tributário). No plano tributário e previdenciário, a normatividade
recente também dialoga com essa concepção “orgânica” de direção comum (v.g., a IN RFB
2.110/2022 remete aos critérios do art. 2o, §§ 2o e 3o, da CLT, destacando interesse integrado,
comunhão de interesses e atuação conjunta), razão pela qual a verificação empírica de
coordenação funcional e de integração operacional é central na aferição da existência do grupo no
caso concreto.
O conjunto probatório coligido demonstra, com suficiência, a existência de direção
unitária e integração operacional entre diversas pessoas jurídicas orbitando a O.L.T.,
caracterizando grupo econômico de fato e irregular. Destacam-se: (i) a concentração artificial da
Fl. 10991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
15
massa salarial na O.L.T., optante do Simples, em patamar incompatível com suas receitas e
estrutura, de modo a irradiar benefícios contributivos para o conjunto; (ii) a inexistência de
estrutura material mínima (frota própria ou locada, gastos típicos com veículos, utilidades e
instalações) compatível com a massa salarial e o objeto de transporte alegado; e (iii) a falta de
lastro operacional nas receitas (CT-e inexistentes em 2017 e, em 2018, irrisórios e emitidos
majoritariamente para empresa do próprio arranjo), tudo apontando para centralização formal de
folha e utilização da O.L.T. como “veículo” de pessoal do grupo.
Há vínculos objetivos de infraestrutura e clientela que reforçam a coordenação
unitária: a “filial” da O.L.T. em Maringá/PR funciona em imóvel da TFT, integrante do mesmo
arranjo; os CT-e de 2018 têm como único destinatário a TFT Express; e há migração de
empregados entre TFT e O.L.T., evidenciando integração de recursos humanos e execução
pulverizada de contratos sem autonomia real entre as pessoas jurídicas formais.
Os sinais de comando comum emergem de documentos de poderes e da
identificação de beneficiário real: procurações outorgadas a Adriana Manzotti Culpi para gestão
trabalhista e bancária de várias empresas do conjunto; poderes conferidos a João Max Preis para
abrir e movimentar conta da O.L.T. (quando “Ômega”), além de seu patrimônio destacado e
múltiplas participações societárias; e histórico pretérito na TFT com mesmo modus operandi
(inclusive exclusão do Simples), que migra para a O.L.T. nos períodos fiscalizados. Esse bloco
probatório evidencia direção unitária com centralização decisória e financeira.
A prova trabalhista converge no mesmo sentido: decisão que reconhece grupo
econômico (proc. 1000570-08.2019.5.02.0491), com relato de que salários eram pagos por outra
empresa do conjunto, confirmando, por fonte heterógena, a existência de centralização de folha e
atuação coordenada na administração de pessoal. Embora com finalidade diversa da tributária, o
conteúdo probatório é relevante como indício robusto de direção e gestão comum.
Somam-se semelhanças cadastrais e de canais de contato — domínio de e-mail de
“futurabrasil.com.br” nas GFIP da O.L.T., telefones e e-mails cruzados entre Futura, Del Rico e
MWM em cadastros e sites — que, isoladamente, seriam periféricas, mas, no conjunto, reforçam a
integração funcional e a comunhão de meios. A par disso, a ausência de movimentação bancária
da O.L.T. (e-Financeira) em 2017/2018, a despeito da elevada massa salarial formalmente
registrada, é inconsistente com operação autônoma e corrobora a centralização financeira em
outras empresas do arranjo.
Por fim, o endereço de fachada/inocupado no domicílio cadastral da O.L.T.,
atestado por circularizações às concessionárias (Sabesp/Eletropaulo) e retorno de
correspondências, elimina a hipótese de operação substancial independente e se coaduna com a
leitura de que a O.L.T. não executava, por si, a atividade fim, limitando-se a alocar formalmente
pessoal e a veicular obrigações trabalhistas/previdenciárias do conjunto.
À vista desse conjunto convergente — direção unificada (procurações/beneficiário
real), comunhão de meios (instalações/cliente exclusivo), centralização de pessoal e folha
Fl. 10992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
16
(reconhecimento trabalhista e estrutura de CT-e), dissimulação operacional/contábil
(incompatibilidades DEFIS×GFIP, ausência de frota, e-Financeira sem movimento) e endereço
inoperante — forma-se juízo seguro de que há grupo econômico de fato e irregular organizado em
torno da O.L.T. nos períodos fiscalizados. Tal qualificação atende aos critérios materiais exigidos e
é suficiente, na linha da Súmula CARF no 210, para a responsabilização solidária pelas
contribuições previdenciárias devidas.
Analisemos, pois, cada uma das recorrentes.
A inserção da MWM Brasil Transporte e Logística Ltda. (antiga denominação social
da recorrente CNT Transporte e Logística Ltda.) no arranjo revela, primeiro, laço societário e
pessoal com os vetores de direção do conjunto. O quadro societário da MWM registra a
participação de João Max Preis (10/02/2012) e, depois, o ingresso de Alessandro Zareski e
Aparecido de Morais Borges (02/03/2016) — os mesmos nomes que compõem o eixo decisório
identificado nas demais empresas do arranjo (TFT/Futura/OLT). Esse dado não é isolado: as
tabelas do relatório justapõem o QSA da MWM ao da TFT (ex-HMX) justamente para evidenciar a
interconexão societária entre as pessoas e empresas do núcleo.
Em segundo lugar, há sinais objetivos de integração operacional e administrativa. A
fiscalização apurou que a “filial Guará-DF” divulgada no site da Futura usa e-mail com o mesmo
domínio da MWM (operacional.df@mwmbrasillogística.com.br), evidenciando compartilhamento
de canais e, por inferência razoável, de rotinas de atendimento/operacionais. Além disso,
procurações bancárias indicam centralização de poderes de movimentação de contas da “MW
Brasil” nas mesmas pessoas que já atuavam para OLT, Futura e TFT (v.g., Adriana Manzotti Culpi
como outorgada), o que sinaliza gestão financeira comum.
Terceiro, há circulação de pessoas-chave entre as empresas: Aparecido de Morais
Borges — que figura como sócio no núcleo — aparece nas GFIPs da MWM, em 05/2018,
qualificado como “Diretores Gerais”, ao passo que, em outros momentos, comparece em vínculos
laborais com Futura/OLT, reforçando a unidade de direção de RH e a permeabilidade de funções
estratégicas no grupo. Esse trânsito funcional de dirigente é típico de estruturas sob comando
unitário.
Por fim, o posicionamento econômico-fiscal da MWM é congruente com o modus
operandi descrito: a empresa não é optante do Simples, declara receitas relevantes em ECF (lucro
real), mas participa com parcela ínfima da massa salarial do conjunto (0,56% em 2017 e 0,73% em
2018), em contraste com a concentração de folha na OLT (optante do Simples). Essa assimetria —
receitas dispersas nas empresas não optantes e folha concentrada na OLT — é a espinha do
arranjo apontado pela auditoria e situa a MWM como peça integrante do grupo econômico de
fato/irregular.
Com esse conjunto convergente — interligação societária com os controladores,
compartilhamento de canais e gestão financeira por procurações comuns, circulação de dirigente
Fl. 10993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
17
entre as empresas e padrão econômico compatível com a centralização da folha na OLT — a prova
dos autos sustenta que a MWM integra o grupo econômico delineado no relatório fiscal.
A inclusão da MAC Express Transporte e Logística Ltda. no grupo decorre, primeiro,
da identidade de comando societário com a OLT. O relatório mostra que os mesmos sócios da OLT
— Alessandro Zareski e Aparecido de Morais Borges — também compõem o QSA da MAC (entrada
em 27/04/2015), e, mais que isso, detêm 99% e 1% do capital, respectivamente. Essa
configuração, alinhada ao núcleo decisório que se repete nas demais empresas, evidencia direção
unitária por via societária.
Em segundo lugar, a gestão financeira e operacional centralizada é comprovada por
procurações bancárias amplas outorgadas pela MAC à mesma mandatária que atua para as
demais sociedades do arranjo (Adriana Manzotti Culpi), com poderes para movimentar contas
(Bradesco/CEF e Safra). O relatório ainda registra que a mesma outorgada movimentava contas de
outras empresas do conjunto (Futura, GVI, MWM, TFT) e também geria questões trabalhistas da
OLT, reforçando um centro comum de administração.
No plano econômico, a MAC não é optante do Simples Nacional, ao passo que
declarou receitas relevantes em ECF (lucro presumido) em 2017 e 2018. Entretanto, sua
participação na massa salarial do conjunto é nula em 2018 (0,00%), enquanto a OLT concentra
83,94% da folha no mesmo período — exatamente o modus operandi apontado pela auditoria
(concentrar salários na OLT, optante do Simples, e dispersar receitas nas demais). Essa assimetria
estrutural indica integração funcional e finalidade comum típica de grupo econômico.
Somam-se elementos de padronização administrativa (mesmo contador para várias
empresas, inclusive a MAC) e a inserção da MAC no rol de sociedades em que os sócios da OLT
também figuram, compondo um conjunto probatório convergente: direção societária comum,
administração financeira centralizada e arranjo econômico de folha/receita coordenado. Esses
aspectos, examinados em bloco, justificam a caracterização da MAC Express como integrante do
grupo econômico delineado no relatório.
A inserção da Del Rico Transportadora de Cargas Ltda. no arranjo decorre, primeiro,
de elos pessoais e societários com o núcleo decisório já identificado no conjunto: o relatório
registra a entrada de Aparecido de Morais Borges no QSA da Del Rico em 13/07/2018,
conectando-a diretamente à O.L.T.; além disso, há circulação de pessoas-chave entre as empresas,
como o caso de Ricardo Tsutomu Miyakawa, sócio da Del Rico que figura como empregado em
outras companhias do mesmo entorno, revelando permeabilidade funcional típica de direção
unitária.
Em segundo lugar, emergem indícios objetivos de integração operacional/cadastral:
a “filial Suzano/SP” divulgada no site da Futura utiliza o mesmo telefone do site da Del Rico e e-
mail com o domínio da Del Rico (adm@delricotrans.com.br), o que denota compartilhamento de
canais e, por inferência razoável, de rotinas de atendimento e suporte entre as estruturas,
reforçando a coordenação prática entre as pessoas jurídicas.
Fl. 10994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720118/2021-44
18
No plano econômico-contábil, a Del Rico apresenta perfil compatível com o modus
operandi descrito pela fiscalização: é listada como não optante do Simples, enquanto sua
participação na massa salarial é ínfima (2017: R$ 5.622,00; 2018: R$ 11.448,00), em contraste com
a concentração artificial da folha na O.L.T. Essa assimetria – receitas dispersas nas demais
empresas e pessoal “alocado” na O.L.T. – é peça central do desenho organizacional apontado no
relatório.
Há, ainda, confirmação heterogênea proveniente da esfera trabalhista: decisão da
1a VT de Suzano reconhecendo grupo econômico que inclui a Del Rico, elemento utilizado no
relatório como reforço indiciário da atuação coordenada e da unidade de comando, embora com
finalidades jurídicas distintas da tributária.
À vista desse conjunto convergente — elos societários/pessoais com o núcleo
O.L.T., integração operacional nos canais de contato, e padrão econômico de centralização de
folha alheia — o próprio auditor conclui pela confusão patrimonial e/ou formação de grupo
econômico de fato e irregular, com menção à possível utilização de interpostas pessoas, o que
justifica a inclusão da Del Rico no grupo para fins previdenciários.
Assim, concluo que as recorrentes fazem parte do grupo econômico.
4. Conclusão
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício, CONHEÇO dos recursos
voluntários, afasto as preliminares e nego-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 10995
DF CARF MF
Original